Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem seus requisitos previstos no art. 50, do CC, devendo ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração inversa para alcançar sociedades integradas pelo suposto filho do sócio gerente da devedora principal, mormente se sequer foram alegados fatos que se qualificassem como desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os envolvidos e as respectivas sociedades que integram.

3. Agravo de instrumento não provido.